Tribunal: TJMT
Processo: 0027915-06.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027915-06.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0007-10 (EMBARGANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), ROSELI DE FATIMA MEIRA BARBOSA - CPF: 632.757.401-72 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (EMBARGANTE), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (EMBARGADO), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (EMBARGANTE), KARLIS JONATAN KRUKLIS - CPF: 758.378.119-15 (EMBARGANTE), SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS - CNPJ: 00.140.626/0001-01 (EMBARGADO), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0007-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE ARAUJO MAGALHAES CIPARRONE - CPF: 187.719.458-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS REBELO GLOGER - CPF: 019.178.419-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AMOS GENISH - CPF: 009.194.169-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLIS JONATAN KRUKLIS - CPF: 758.378.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0027915-06.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO À METADE DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ente público contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo ora embargado, condenando o embargante/apelado ao pagamento de honorários advocatícios escalonados nos termos do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa até 200 salários mínimos, 8% sobre o excedente até 2.000 salários mínimos e 5% sobre o remanescente.

O embargante sustenta omissão no acórdão, arguindo que o Colegiado teria deixado de aplicar o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual determina a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil; e (ii) definir se o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, após o trânsito em julgado de decisão proferida nos embargos à execução fiscal, configura reconhecimento voluntário da procedência do pedido apto a ensejar a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, definindo o cabimento e os critérios de fixação dos honorários advocatícios com fundamento nos dispositivos legais aplicáveis e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil pressupõe o reconhecimento voluntário da procedência do pedido pelo réu e o cumprimento integral e concomitante da obrigação reconhecida. A
ratio
do dispositivo é premiar a conduta colaborativa daquele que, antes de ser compelido pela via judicial, admite o direito do autor e o satisfaz prontamente, evitando ou abreviando o litígio.

5. No caso concreto, a situação é diametralmente oposta à hipótese normativa. O cancelamento da inscrição em dívida ativa pela Fazenda Pública estadual não decorreu de iniciativa espontânea do ente público, mas foi consequência direta e necessária de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos embargos à execução fiscal, que reconheceu a nulidade do título executivo.

6. Admitir a redução dos honorários em hipótese como a dos autos representaria subverter a finalidade do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, premiando a resistência processual do ente público em detrimento da parte que efetivamente obteve o reconhecimento judicial de seu direito após percorrer todo o iter processual necessário à sua satisfação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeito os embargos de declaração.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios, pressupõe o reconhecimento voluntário da procedência do pedido pelo réu e o cumprimento integral e simultâneo da obrigação reconhecida, requisitos que não se configuram quando o ato praticado pelo ente público decorre de imposição de decisão judicial transitada em julgado."

"2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

"3. Inexiste omissão no acórdão embargado quando o Colegiado enfrenta, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que a conclusão adotada seja contrária ao interesse do embargante."

Dispositivos relevantes citados:
art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0027915-06.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Sacha Calmon – Misabel Derzi, Consultores e Advogados para reformar em parte a sentença e, por conseguinte, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes já expostos, conforme o escalonamento previsto no § 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder até o quantum de 2.000 (dois mil) salários mínimos e, por fim, 5% (cinco por cento) sobre o remanescente, com as devidas atualizações monetárias.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no acórdão embargado. Sustenta que, ao fixar os honorários advocatícios, o Colegiado deixou de aplicar o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida.

Argumenta que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa configura reconhecimento da procedência do pedido e, portanto, atrai a incidência do dispositivo legal mencionado. Com base nessa premissa, defende que os honorários devem ser reduzidos à metade do valor fixado no acórdão.

Ao final, requer que os embargos sejam recebidos com efeitos infringentes e que seja determinada a redução pela metade da condenação imposta a título de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0027915-06.2009.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Sacha Calmon – Misabel Derzi, Consultores e Advogados para reformar em parte a sentença e, por conseguinte, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, nos moldes já expostos, conforme o escalonamento previsto no § 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder até o quantum de 2.000 (dois mil) salários mínimos e, por fim, 5% (cinco por cento) sobre o remanescente, com as devidas atualizações monetárias.

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e regularmente interpostos.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida.

A alegação não procede.

Como restou amplamente demonstrado no acórdão embargado, a manifestação da Fazenda Pública informando o cancelamento da inscrição em dívida ativa e requerendo a extinção da execução fiscal somente ocorreu após o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0033456-83.2010.8.11.0041. Ou seja, não se tratou de iniciativa espontânea do ente público orientada ao reconhecimento do direito da parte executada, mas de ato decorrente de condenação judicial já definitivamente assentada.

Eis o trecho do acórdão:

[...]. Consta dos autos que a execução fiscal foi proposta com base na CDA nº 20092879, referente à cobrança de ICMS decorrente do aproveitamento de créditos de ICMS-DIFAL relativos à entrada de bens destinados ao ativo fixo do contribuinte, sendo atribuído ao feito o valor inicial de R$ 372.494,14.

Após a citação, a empresa executada apresentou embargos à execução fiscal, autuados sob nº 0033456-83.2010.8.11.0041, nos quais o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar apelação interposta pela contribuinte, reconheceu a procedência dos pedidos e determinou a extinção do débito tributário, decisão que transitou em julgado em 25/11/2022. Nos referidos embargos foram fixados honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00.

Após o trânsito em julgado do acórdão proferido nos embargos à execução, a parte executada informou nos autos da execução fiscal a existência da decisão definitiva favorável ao contribuinte, requerendo o cancelamento do débito.

Em seguida, a Fazenda Pública estadual se manifestou informando o cancelamento da inscrição em dívida ativa e requereu a extinção do feito executivo.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, sem condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, entendimento posteriormente mantido quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora apelante.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária no caso concreto.

[...].

O art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil pressupõe que o réu reconheça voluntariamente a procedência do pedido e, de forma concomitante, cumpra integralmente a obrigação reconhecida. A
ratio
do dispositivo é premiar a conduta colaborativa daquele que, antes de ser compelido pela via judicial, admite o direito do autor e o satisfaz prontamente, evitando ou abreviando o litígio.

No presente caso, a situação é diametralmente oposta. O Estado de Mato Grosso não reconheceu espontaneamente nenhuma pretensão. O cancelamento da CDA foi consequência direta e necessária de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a nulidade do título executivo, proferida nos embargos à execução fiscal opostos pela contribuinte. O ente público limitou-se a dar cumprimento ao que já havia sido definitivamente decidido pelo Poder Judiciário.

Nessas circunstâncias, não há que se falar em reconhecimento voluntário da procedência do pedido, tampouco em cumprimento simultâneo da prestação, requisitos indispensáveis à aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. Admitir a redução em hipótese como a dos autos representaria subverter a finalidade do dispositivo legal, premiando a resistência processual do executado em detrimento da parte que efetivamente obteve o reconhecimento judicial de seu direito.

Não há, portanto, nenhuma omissão a ser sanada.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, definindo o cabimento e os critérios de fixação dos honorários advocatícios com fundamento nos dispositivos legais aplicáveis e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026